Tribunal: TJES
Processo: 0005103-25.2015.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-03-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005103-25.2015.8.08.0014

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOSE CARLOS SILVA MACIEL e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÕES CRIMINAIS. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. DESCLASSIFICAÇÃO RECEPTAÇÃO SIMPLES. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DO MP. CONDENAÇÃO NO ART. 12 DA LEI 10.826/2003. CABIMENTO. RECURSO DEFENSIVO IMPROVIDO. RECURSO MINISTERIAL PROVIDO.
1. Incabível a desclassificação para o crime de receptação simples, eis que o caderno processual revela de forma inconteste que o apelante negociava veículos. 2. Considerando a apreensão de munições na residência do acusado, deve o mesmo ser condenado pela prática do crime previsto no art. 12 da Lei 10.826/2003. Recurso defensivo improvido. Recurso Ministerial provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: à unanimidade de votos, negar provimento ao recurso defensivo e dar provimento ao recurso ministerial.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0005103-25.2015.8.08.0014

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOSE CARLOS SILVA MACIEL, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, JOSE CARLOS SILVA MACIEL

Advogado do(a) APELANTE: HOCILON RIOS - ES13359
Advogado do(a) APELADO: HOCILON RIOS - ES13359

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente, descreve a Denúncia:

[...] o denunciado JOSÉ CARLOS DA SILVA MACIEL, na primeira quinzena de março/2015, por volta do dia 07/03/2015,
adquiriu, recebeu, transportou, conduziu e ocultou, em proveito próprio, coisa que sabe ser produto de crime, conforme se observa do auto de apreensão de fls. 14-15, relatório fotográfico de fls. 81-84 e laudo de vistoria de fl. 45.
Segundo restou apurado, o denunciado adquiriu o veículo Toyota/Hilux SW4, placa original HHA-8888 da pessoa conhecida como José Carlos Sales de Oliveira, veículo que o denunciado sabia ser produto de crime, sendo ainda, apreendido no interior do mencionado veículo CRLV com dados falsos inseridos.

Noticia, ainda, o inquérito policial que o denunciado ELIAS VIEIRA, no início do mês de abril/2015, adquiriu, em proveito próprio, do denunciado JOSÉ CARLOS DA SILVA MACIEL, coisa que sabe ser produto de crime, conforme se observa do auto de apreensão fls. 14-15 e laudo de vistoria de fl. 45.

Depreende-se que o denunciado JOSÉ CARLOS DA SILVA MACIEL vendeu para o denunciado ELIAS VIEIRA o veículo Toyota/Hilux SW4, placa original HHA-8888, que o mesmo sabia ser produto de crime, tendo acordado realizar o pagamento desproporcional de R$ 27.000,00 (vinte e sete mil reais) pelo mencionado veículo.
Deflui-se do presente inquérito policial, que o denunciado JOSÉ CARLOS DA SILVA MACIEL, no dia 16/04/2015,
possuiu e manteve sob sua guarda, arma de fogo e munição, de uso permitido, em desacordo com determinação legal ou regulamentar, no interior de sua residência, conforme se observa do auto de apreensão de fl. 13, auto de exame provisório de sua prestabilidade e eficácia de arma de fl. 17.
Policiais militares e policiais civis, em cumprimento ao mandado de busca e apreensão, se dirigiram à residência do denunciado JOSÉ CARLOS e lograram êxito em localizar, 04 (quatro) munições, calibre .22 intactas, 01 (um) cano duplo de escopeta, calibre .12 e diversos estojos deflagrados de munição, calibre .40, em desacordo com determinação legal ou regulamentar.
Extrai-se que os milicianos e os policiais civis em cumprimento ao mesmo mandado de busca e apreensão, localizaram na residência do denunciado JOSÉ CARLOS, 01 (um) papagaio da fauna silvestre nativa, que adquiriu, guardou e tinha em cativeiro, sem a devida permissão, licença ou autorização da autoridade competente, conforme se observa de auto de apreensão de fl. 13 e auto de entrega e depósito de fl. 16. [...]

Em razão do quadro fático, acima delimitado, e depois de garantido ao réu o contraditório e a ampla defesa, foi o mesmo condenado pela prática do crime previsto no art. 180, §§1º e2º do CP, à pena de 04 (quatro) anos, 05 (cinco) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e ao pagamento de 109 (cento e nove) dias-multa, com regime inicial de cumprimento de pena como sendo fechado.

A defesa busca a desclassificação para o crime de receptação simples (art. 180, “caput” do CP).

Ao me debruçar sobre os autos, não vejo motivos para modificar a condenação exarada pelo magistrado de primeira instância.

Isso porque o édito condenatório baseia-se em vasto conjunto probatório, em especial pelo depoimento do informante Elias Vieira. Vejamos:

O informante ELIAS VIEIRA, ao ser ouvido judicialmente, declarou que adquiriu O veículo Hilux SW4 descrito na denúncia do réu JOSÉ CARLOS. Disse que já havia visto o veículo com outra pessoa e, posteriormente, soube que o carro foi apreendido por estacionamento em local irregular e permaneceu por alguns dias na Guardauto (local onde ficam carros apreendidos nesta cidade).

Disse que o acusado JOSÉ CARLOS já lhe devia uma quantia em dinheiro e, por essa razão, pagaria apenas cerca de R$ 28.000,00 (vinte e oito mil reais) em cheques pelo carro.

Afirmou que JOSÉ CARLOS, após a negociação, lhe entregou o carro, o Documento Único de Transferência – DUT e o recibo do valor que foi pago na Guardauto para retirar o bem. Declarou que alguns documentos ficaram faltando e JOSÉ CARLOS os entregaria quando o declarante entregasse os cheques.

Declarou que decidiu desfazer o negócio e entregar o carro de volta a JOSÉ CARLOS, sendo que quando o encontrou para fazer a entrega do veículo os dois foram presos em flagrante pela polícia.

Disse que não tinha conhecimento de que o carro era furtado e que quando foi preso o Delegado lhe explicou que o número do chassi que estava no documento era de um carro furtado. Afirmou que, na ocasião, JOSÉ CARLOS lhe disse que também não tinha conhecimento da origem ilícita do bem.

Afirmou que havia conferido a placa e o chassi do carro e, além disso, não desconfiou de nada, pois o veículo havia sido apreendido e, posteriormente, liberado, de forma que não imaginou que o bem tivesse alguma restrição.

Declarou que o número do chassi que tava no documento era de um carro furtado, mas pela placa do veículo não havia restrição. Disse que o réu JOSÉ CARLOS havia pegado o carro como pagamento de uma dívida de JOSÉ CARLOS SALES com ele (JOSÉ CARLOS).

Afirmou que o veículo tinha um financiamento a ser pago no banco, mas isso ainda não constava no documento. Ademais, no certificado de emplacamento não constava qualquer restrição.

Declarou que conhece JOSÉ CARLOS DA SILVA MACIEL há muito tempo e que trocou cerca de dois ou três carros com ele.
Além disso, afirmou que tinha conhecimento de que ele trabalha como negociante de veículos.

Afirmou que o valor de mercado do carro era algo em torno de 85 ou 95 mil reais e que o valor a ser quitado no banco era de cerca de 50 ou 60 mil. Disse que pagaria os 28 mil ao réu e negociaria o restante com a instituição financeira.

Declarou que conhece JOSÉ CARLOS SALES e que não tem amizade com mesmo. Disse que, em verdade, possui desavenças com JOSÉ CARLOS SALES, pois o mesmo lhe deve dinheiro em razão de negócios que fizeram no passado.

Afirmou que o acusado se comprometeu a pegar os documentos faltantes com JOSÉ CARLOS SALES e entregar ao declarante. Disse não saber em qual banco o carro estaria financiado. Afirmou que não chegou a entregar os cheques ao réu.

Disse que, em razão da negociação em questão, deu alguns objetos a JOSÉ CARLOS MACIEL, tais como um celular e um reboque, bem como um recibo de uma quantia que o acusado lhe devia, então ficaram faltando cerca de 12 mil reais. Disse que concluiriam o negócio assim que JOSÉ CARLOS entregasse o restante da documentação, incluindo o carnê do financiamento do banco e a procuração.

Lidas as declarações prestadas por ele na Delegacia, às fls. 09/10, as confirmou parcialmente, afirmando que assinou o referido documento sem ler e esclarecendo que não sabe acerca de eventual envolvimento de JOSÉ CARLOS em outros crimes. Declarou que pagaria o financiamento do carro ao banco, por isso foi negociado bem abaixo do preço.

O policial civil Fabio Luiz Leite Hastenreitter afirmou que:

[...]declarou que estava ocorrendo uma investigação em relação a furtos de bombas de irrigação em propriedades desta Comarca.

Disse que, em decorrência dessa investigação, a polícia tomou conhecimento de que JOSÉ CARLOS e ELIAS estariam se encontrando para negociar veículos furtados, então, os prenderam em flagrante com o veículo descrito na denúncia.

Afirmou que, em consulta ao sistema, constatou-se uma restrição de roubo em relação ao veículo. Disse que a caminhonete estava parada em frente a casa de ELIAS. Declarou que percebeu que o chassi e a placa do carro não batiam. Confirmou as declarações prestadas extrajudicialmente às fls. 05/06.

O apelante assim se manifestou:

O acusado JOSÉ CARLOS DA SILVA MACIEL, ao ser interrogado judicialmente, declarou que adquiriu o veículo Hilux SW4 da pessoa de JOSÉ CARLOS SALES sem saber ser produto de crime.

Afirmou que JOSÉ CARLOS SALES lhe devia uma quantia referente a um caminhão que havia vendido a ele e lhe entregou o carro como pagamento de tal dívida.

Disse que é policial militar aposentado há 18 anos, sendo que se aposentou como soldado. Afirmou que, desde então, vive de negócios, comprando e vendendo carros, bem como propriedades e gado.

Acerca dos fatos narrados na denúncia, disse que Carlinho (JOSÉ CARLOS SALES) estava lhe devendo 33 mil reais e ofereceu o carro em questão como pagamento, dizendo que era alienado a um banco. Disse que pegou o carro e o vendeu a ELIAS, para que este assumisse o financiamento.

Afirmou que pagou o IPVA do veículo, que estava atrasado. Disse que ELIAS mentiu quando disse que desfariam o negócio, afirmando que estavam se encontrando para ele entregasse uma parte do pagamento.

Disse que JOSÉ CARLOS SALES não era o proprietário do carro e que ele pegaria uma procuração com o proprietário para que fosse feita a negociação com o banco.

Afirmou que já havia feito negócio anteriormente com JOSÉ CALOS SALES, sendo que, inclusive, o veículo Toyota Bandeirante, que também foi apreendido nestes autos, também havia adquirido com ele. Afirmou que até pediu ao Delegado para checar tal carro, diante do que ocorreu com a Hilux.

Reiterou que não sabia que o carro era produto de crime. Declarou não saber quem falsificou o documento do carro, afirmando que já recebeu o documento falsificado, mas sem saber da falsidade.

Acerca das munições apreendidas em sua casa disse que eram picotadas e que não foi apreendida arma de fogo. Quanto ao papagaio, afirmou que pertencia a sua mãe há 18 (dezoito) anos e, após o falecimento dela, ficou com o pássaro.

Após o aditamento da denúncia, JOSÉ CARLOS foi ouvido novamente. Na ocasião, declarou que comprou o carro de JOSÉ CARLOS SALES enquanto estava apreendido no pátio da Guardauto por ter sido estacionado em local irregular.

Afirmou que pagou todas as taxas para retirá-lo do local. Disse que o carro estava alienado a um banco e sua intenção era negociar o financiamento com a instituição financeira. Afirmou que, no entanto, decidiu vender o veículo a ELIAS para que este fizesse isso.

Afirmou que trabalha com compra e venda de carro informalmente atualmente e à época também trabalhava dessa forma. Disse que já comprou diversos carros apreendidos na Guardauto. Afirmou que pegou o carro como pagamento de uma dívida e que não checou a existência de financiamento no banco, apenas acreditou na palavra de JOSÉ CARLOS SALES.

Pois bem.

É cediço que nos casos em que o agente é encontrado em posse do objeto ilícito, opera-se a inversão do ônus da prova, devendo o réu demonstrar a licitude do bem apreendido, ou a sua conduta culposa.

Nesta linha, vejamos o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. RECEPTAÇÃO DOLOSA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA MODALIDADE CULPOSA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. ORIGEM LÍCITA DOS BENS. ÔNUS DA PROVA DA DEFESA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Para se concluir de forma diversa do entendimento do Tribunal de origem, no sentido de que o agravante não possuía conhecimento da origem criminosa do bem, seria inevitável o revolvimento das provas carreadas aos autos, procedimento inviável na instância especial. A referida vedação encontra respaldo no enunciado n. 7 da Súmula desta Corte, verbis: "A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial". 2.
Ademais, no caso, caberia à defesa a comprovação da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, haja vista que o bem foi apreendido em poder do agravante, nos termos do art. 156 do CPP, não havendo que se falar em inversão do ônus da prova.
Precedentes. 3. Agravo regimental desprovido. (STJ, AgRg no AREsp 1244089 / DF, Rel. Min. JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento 21/06/2018, Data de Publicação DJe 29/06/2018)

Nesse sentido, manifestou-se este Egrégio Tribunal de Justiça:

EMENTA:

APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. ARTIGO 180,
CAPUT
, DO CÓDIGO PENAL. ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE RECEPTAÇÃO SIMPLES. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE EVIDENCIADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO CULPOSA. IMPOSSIBILIDADE. DEMONSTRAÇÃO PATENTE DE QUE O AGENTE SABIA QUE SE TRATAVA DE PRODUTO DE CRIME.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
As provas dispostas no caderno processual evidenciam a autoria e a materialidade do crime do artigo 180,
caput
, do Código Penal. Ressalta-se que, no crime de receptação, sendo o bem apreendido em poder do réu, cabe à defesa apresentar prova acerca da eventual origem lícita da
res
, nos termos do disposto no art. 156, do Código de Processo Penal, o que não ocorreu no caso dos autos, de modo que é incabível o acolhimento do pleito absolutório. No caso, muito embora a defesa sustente a tese de ausência de conhecimento da origem ilícita do bem, é certo que o apelante estava em poder de uma motocicleta com restrição de furto, não sabendo explicar de quem era o veículo.
2.
A desclassificação do crime de receptação dolosa para a modalidade culposa (art. 180, § 3º, CP) não tem como prosperar se as provas produzidas nos autos demonstraram cabalmente que o apelante sabia ser a coisa produto de crime e mesmo assim conduzia a motocicleta com restrição de furto, não tendo a defesa se desincumbido de demonstrar a origem lícita do bem, ônus que lhe competia.
3.
Recurso conhecido e desprovido. (TJES. Primeira Câmara Criminal. Apelação Criminal nº 0002015-66.2022.8.08.0035. Data de Julgamento: 25/01/2024).

Diante do que foi acima exposto, restou inequívoco que o acusado José Carlos negociava veículos com restrição de furto/roubo, em atividade comercial, não havendo, portanto, que se falar em desclassificação para o crime de receptação simples.

Por outro lado, busca o Ministério Público Estadual a condenação do réu pela prática do crime previsto no art. 12 da Lei 10.826/2003.

Conforme se extrai do caderno processual, foram apreendidas na residência do acusado José Carlos Silva Maciel 04 (quatro) munições calibre 22, 01 (um) cano duplo de escopeta calibre 12 e diversos estojos deflagrados de calibre 40.

Nessa vertente, com base no auto de apreensão de fls. 16, entendo que a conduta de José Carlos se amolda perfeitamente ao tipo penal do art. 12 da Lei 10.826/2003, razão pela qual deve ser condenado.

Passo então à dosimetria.

A culpabilidade é normal.

Os antecedentes são maculados.

Não há elementos para aferir a conduta social e personalidade do acusado.

Os motivos são próprios do tipo penal.

As circunstâncias e consequências são normais ao tipo penal.

O comportamento da vítima não pode ser aferido.

Ante o exposto, fixo a pena-base em 01 (um) ano e 06 (seis) meses de detenção.

Ausentes atenuantes.

Incide a agravante da reincidência, razão pela qual agravo a pena em 06 (seis) meses, fixando-a em 02 (dois) anos de detenção.

Ausentes causas de aumento e de diminuição, razão pela qual torno definitiva a pena do acusado em 02 (dois) anos de detenção.

Incide ao caso o concurso formal de crimes art. 69 do CP, razão pela qual devem as penas ser somadas, totalizando 04 (quatro) anos, 05 (cinco) meses e 15 (dias) de reclusão, 02 (dois) meses de detenção, e ao pagamento de 120 (cento e vinte) dias-multa.

Mantenho o regime inicial de cumprimento de pena como sendo fechado.

Mediante tais fundamentos,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso defensivo e
DOU PROVIMENTO
ao recurso ministerial.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de Relatoria.